Tribunal: STF
Processo: Pet 2859
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-03
Data de publicação: 2005-02-03

Ementa:
EMENTA: Ação cautelar inominada. Recurso extraordinário. Efeito
suspensivo. 2. Decisão monocrática concessiva. Referendum do
Plenário. 3. Operação Urbana Centro. Acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que, em ADI estadual, declarou a
inconstitucionalidade de lei do Município de São Paulo. 4. Eficácia
dos efeitos dessa declaração para momento futuro - "pro futuro".
Art. 27 da Lei no 9.868, de 10.11.99. 5. Existência de
plausibilidade jurídica do pedido de declaração de
inconstitucionalidade com eficácia "ex nunc" e ocorrência do
periculum in mora. 5. Cautelar, em questão de ordem, referendada